Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-94.2022.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002591-94.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIS RODRIGUES DE MOURA - CPF: 038.916.718-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), NOEMI DE LOURDES HOCHMANN - CPF: 768.987.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMI DE LOURDES HOCHMANN - CPF: 768.987.091-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS QUE NÃO SE REVELAM EXCESSIVOS FRENTE A PRÁTICA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO

Na cédula de crédito rural, é possível a cobrança da taxa de juros remuneratórios,

desde que limitada a 12% (doze por cento),

sendo que
no caso, não há abusividade na taxa de juros remuneratório fixada no percentual de
9,98% ao ano e 0,796% ao mês na Cédula de Crédito Rural n. 0000350384 e de 6.000% ao ano e 0,487% ao mês na Cédula de Crédito Rural n. 0000358716
já que foram pactuadas abaixo do permitido de modo que não há falar em excesso na sua cobrança.

É pacífico
o entendimento

jurisprudencial que reconhece na autorização contida no art. 5º do Decreto-lei 167/1967, a permissão da capitalização dos juros nas cédulas de crédito rural, ainda que em periodicidade mensal, desde que pactuada
no contrato,
o que ocorre no caso dos autos, não havendo demonstração de que ocorre capitalização diária.

Se a parte

que discorda do valor atualizado do débito deve apresentar o valor que entende devido, em observância à disposição expressa do § 3º do art. 917 do CPC/2015, não bastando a simples insurgência ou mera discordância dos valores cobrados.

O alongamento da dívida rural, depende de comprovação da incapacidade financeira do mutuário e requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira. Ausentes tais requisitos no caso concreto, não há como acolher o pedido
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002591-94-2022

APELANTES:
LUIZ RODRIGUES DE MOURA, NOEMI DE LOURDES HOCHMANN

APELADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação
Cível
interposta por
Luiz Rodrigues de Moura e Noemi de Lourdes Hochmann
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que
julgou improcedente os Embargos à Execução proposto pelos Apelantes
, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes
alegam a nulidade da sentença afirmando a necessidade de produção de provas,

acrescentando que pleitearam a realização de prova pericial que não foi deferida pelo Juízo
, ocasionando prejuízo aos Recorrentes.

Alegam que as teses sustentadas pelos Apelantes não foram comprovadas diante da ausência de

análise d
os encargos cobrados,

não foram analisados por perito contador.

Verberam que
para se apurar e realizar a revisão dos contratos há necessidade de capacidade técnica e análise por especialista

e, que certamente, a perícia contábil poderá demonstrar

que a capitalização dos juros ocorreu de forma diária, implicando em sua ilegalidade.

Argumentam que a periodicidade de capitalização (diária) importa em onerosidade excessiva ao consumidor, acrescentando que os Apelantes embasaram a sua defesa na exigência e necessidade de uma perícia contábil, inclusive, para a aferição de divergência entre o que fora relatado pela Apelada nos autos e o que de fato foi cobrado, de modo que
não poderia ocorrer o julgamento antecipado da lide
,
uma vez que haja necessidade de produção de prova pericial,
pretendendo o reconhecimento de nulidade da sentença.

Sustentam que com relação aos encargos e cobranças levadas a efeito pelo Banco, não podem prosperar uma vez que não foi possível verificar sua ilegalidade em razão da falta de realização de prova pericial.

Alegam que no pertinente ao
alongamento da dívida
restou indeferido, uma vez que o juízo fundamenta a inexistência de pedido administrativo junto à Instituição Financeira, porém, referido
pedido ocorreu de forma verbal
, acrescentando que consiste em direito do produtor rural.

Assinalam que
não existe essa obrigação na lei, tampouco no microssistema da MCR 2.6.4 (que é diferente do previsto no 2.3.15) no que diz respeito à hipótese de prorrogação, acrescentando que a Constituição Federal garante que o acesso à justiça é livre (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” – XXXV, art. 5º CF).
Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
a Instituição Financeira alega que os Apelantes não atacam os fundamentos da sentença, em
ofensa ao Princípio da Dialeticidade
.

Argumenta a
inexistência de cerceamento de defesa
, aduzindo que
os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas e que

a parte foi oportunizada a falar sobre os mesmos nos autos, não havendo

qualquer abusividade contratual

Sustenta a inexistência de encargos excessivos, afirmando que não existe qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na cobrança dos encargos contratados
, posto que eles possuem fundamentos fáticos e jurídicos diversos.

Sustenta que a Emenda Constitucional nº 40, de 29/maio/2003 alterou o art. 192 da Constituição Federal, revogando o seu § 3º, que dispunha acerca da taxa de juros, não havendo mais falar em limitação e ademais,
a taxa de juros

contratada está dentro da média do mercado, inclusive, abaixo da pesquisa econômica do país.

Assevera que n
o caso, o contrato em revisão é referente a Cédula de Crédito cujas taxas estipuladas no contrato são inferiores a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central na época, para operações desta natureza, portanto, a taxa de juros é regulada pelo Banco Central, não fazendo valor por informação paradigma como requerem os Apelantes.

Sustenta a legalidade da cobrança de juros capitalizados e que no caso, os Apelantes não comprovaram seus argumentos,
acrescentando, ainda, que na hipótese de acolhimento do presente recurso, o arbitramento de honorários em favor do Apelante não pode ser concedido, eis que seria beneficiar a parte, que além de não efetuar o pagamento do valor devido, ainda persegue a extinção do processo. Pugna pelo desprovimento do Apelo.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR –
OFENSA Á DIALETICIDADE

Conforme visto, a Instituição Financeira alega
preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade,
argumentando que os Apelantes não atacam os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Verifica-se da peça recursal que os Apelantes apresentam as razões da inconformidade com a sentença e porque pretendem a sua reforma.

Ademais, o Apelado não sofreu qualquer obstáculo à apresentação das suas contrarrazões de modo que afasto referida preliminar.

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes argumentam ter ocorrido cerceamento de defesa, tendo em vista que pleitearam a realização de prova pericial que entendem necessária ao deslinde da causa a fim de verificar os encargos abusivos que, no entanto, foi indeferida ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

A preliminar não prospera.

Com efeito,
pelo que ressai dos autos, apesar das alegações sustentadas pelos Apelantes

demonstra-se

desnecessária realização de perícia para

análise de encargos uma vez que
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia,
inexistindo necessidade de prova pericial como pretendido, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma perícia para reproduzir os mesmos elementos já incluídos nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo como no caso em que constam dos Autos os contratos firmados entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negara provimento ao seu apelo, no qual se alegava a ocorrência de omissão e obscuridade quanto a três pontos: (i) capitalização de juros; (ii) indeferimento de prova pericial; e (iii) retenção de valores a título de multa contratual e arras. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à capitalização de juros; (ii) apurar eventual omissão no indeferimento da prova pericial; e (iii) examinar se houve obscuridade ou omissão quanto à retenção de valores pagos a título de arras e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a existência de capitalização de juros nos valores discutidos, esclarecendo que a controvérsia trata de rescisão contratual por inadimplemento, e não de cobrança de valores com base em instrumentos financeiros, além de inexistir previsão contratual ou condenação nesse sentido.

A decisão colegiada considera desnecessária a realização de prova pericial técnica, diante da suficiência da prova documental nos autos, ressaltando que a controvérsia tem natureza documental e que os documentos apresentados comprovam a mora do embargante.

A retenção das arras e da multa contratual foi enfrentada expressamente, com fundamento na previsão contratual e no inadimplemento do embargante, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade, tampouco aplicação do CDC, diante da ausência de relação de consumo.

A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito e à reforma do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conforme precedentes do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a explicitar prequestionamento legal ou constitucional quando já fundamenta adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à correção de juízo de valor, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de análise expressa de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia.

A prova pericial pode ser indeferida pelo juiz quando considerada inútil ou meramente protelatória, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006. (N.U 1013966-93.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025).

Diante dessas considerações,
deixo de acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente Embargos à Execução propostos pelos Apelantes.

Argumentam a cobrança de encargos abusivos pela Instituição Financeira concernentes a taxa de juros remunaratórios e capitalização diária.

No
pertinente a taxa de juros remuneratórios,
verifica-se da análise dos Autos que o Apelado ajuizou Ação de Execução em face dos Apelantes embasado

em Cédulas de Crédito Rural Hipotecária.

A
Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. 0000350384
foi firmada em 28/01/2019 no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Constata-se que a taxa de juros remuneratórios contratada

é de 9,98% ao ano e 0,796% ao mês.

Constata-se, ainda, a previsão de capitalização de juros
na Cláusula 6 (JUROS e IOF) a cobrança de
juros capitalizados exigível no vencimento das prestações
do principal, nas amortizações proporcionalmente aos seus valores nominais e no vencimento e na liquidação da dívida.

Quanto a Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. 0000358716
foi firmada em

18/06/2019 no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais,
constando na mesma taxa de juros remuneratórios de 6.000% ao ano e 0,487% ao mês,

constando igualmente na cláusula 6.1 a cobrança de juros na forma capitalizada no vencimento das prestações
do principal, nas amortizações proporcionalmente aos seus valores nominais e no vencimento e na liquidação da dívida.

Cumpre anotar que nas Cédulas de Crédito Rural Hipotecárias

os juros remuneratórios são limitados em 12% ao ano, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. 1. A correção monetária não constitui um plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda, independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes. 2. Incidência de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento da obrigação. 3. De acordo com o art. 5º, caput, do Decreto-Lei 167/67, em se tratando de cédula de crédito rural, a capitalização dos juros pode ser semestral, independentemente de pactuação expressa. Precedentes. 4.
Na cédula de crédito rural, possível a cobrança da taxa de juros remuneratórios no período da inadimplência, desde que limitada a 12% (doze por cento)
ao ano. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.' (AgRg no REsp 1.108.049/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011).

No caso em análise,

verifica-se que a taxa de juros remuneratório fixada no percentual de
9,98% ao ano e 0,796% ao mês na Cédula de Crédito Rural n. 0000350384 e de 6.000% ao ano e 0,487% ao mês na Cédula de Crédito Rural n. 0000358716 foram pactuadas abaixo do permitido
de modo que
não há falar em excesso e abusividade na sua cobrança
.

Com relação a capitalização de juros constata-se que foi pactuada entre as partes
, valendo anotar que
de há muito
é pacífico o entendimento

jurisprudencial que reconhece na autorização contida no art. 5º do Decreto-lei 167/1967, a permissão da capitalização dos juros nas cédulas de crédito rural, ainda que em periodicidade mensal, desde que pactuada
no contrato,
o que ocorre no caso dos autos
.

A redação do mencionado art. 5º do Decreto-lei 167/1967 não deixa dúvidas quanto a isso:

"As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro
ou no vencimento das prestações
,
se assim acordado entre as partes
; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação."

No caso em análise, consta
a cobrança de juros capitalizados exigível
no vencimento das prestações
do principal, nas amortizações proporcionalmente aos seus valores nominais e no vencimento e na liquidação da dívida.

Necessário anotar que a
autorização legal,

para capitalização de juros está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica, que deve prevalecer sobre o art. 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001).

Ademais necessário anotar

que o enunciado da Súmula 93 do STJ admite a capitalização de juros com a seguinte redação:

"A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".

Portanto, a capitalização de juros no caso é admitida desde que pactuada entre as partes, conforme entendimento jurisprudencial, conforme se vê no caso em análise,
não havendo falar em abusividade quanto ao mencionado encargo,
senão vejamos a jurisprudência acerca da matéria.

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CAPITALIZAÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 93/STJ. 1.- O alegado cerceamento de defesa com o indeferimento de realização de prova pericial demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado à luz da Súmula 7 desta Corte. 2.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, conforme prevê a Súmula 93/STJ, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69). 3.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido." (3ª Turma, AgRg no AREsp 293.559/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, unânime, DJe de 3.5.2013).

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE - As cédulas de crédito rural, comercial e industrial admitem a capitalização dos juros em periodicidade mensal, quando pactuada. - Agravo no recurso especial não provido." (3ª Turma, AgRg no REsp 1.183.065/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, unânime, DJe de 10.8.2012).

Embora
os Apelantes tenham alegado que na hipótese há capitalização diária,
no entanto, conforme bem registra a sentença “
não carrearam aos autos
planilhas contábeis confiáveis, perícia extrajudicial ou outro elemento de convencimento mínimo que demonstrasse a iliquidez ou inexatidão do título
” ou ainda abusividade de encargos como sustentam os Apelantes.

Necessário anotar que a parte

que discorda do valor atualizado do débito deve apresentar o valor que entende devido,
em observância à disposição expressa do § 3º do art. 917 do CPC/2015, não bastando a simples insurgência ou mera discordância dos valores cobrados.

Com relação a pretensão

ao alongamento da dívida,
os Apelantes argumentam que não estariam obrigados a comprovar o requerimento junto ao Banco e que
teria ocorrido de forma verbal.

Cumpre anotar que,
caso a capacidade de pagamento do agricultor seja reduzida por razão alheia a sua vontade, considerando o risco da atividade agrária, existe a possibilidade de prorrogação do prazo do financiamento, no entanto,
evidente que referida tratativa não se efetiva na forma verbal como alegaram os Recorrentes, até porque o produtor rural deve preencher requisitos legais e a prorrogação não deve ocorrer de forma indiscriminada.

O alongamento da dívida pode ser requerida diretamente na instituição financeira em que foi concedida
. Essa operação é permitida e regularizada pelo Banco Central, sendo que

de posse do pedido o Banco analisa caso a caso, verifica as perdas e a capacidade de pagamento do produtor que está pleiteando a prorrogação.

Com efeito, pode ocorrer o pedido de alongamento do débito quando presentes alguns requisitos específicos,
incluindo o requerimento dentro do prazo senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDC INAPLICÁVEL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 7.
O alongamento da dívida rural, conforme Súmula 298 do STJ, depende de comprovação da incapacidade financeira do mutuário e requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira. Ausentes tais requisitos no caso concreto, não há como acolher o pedido
. (...).
O alongamento da dívida rural exige comprovação da incapacidade financeira do devedor e requerimento administrativo prévio. (...). (N.U 1001966-68.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA À ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. OCORRÊNCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS E ECONÔMICOS EXTRAORDINÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SÚMULA 298/STJ. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA DI COMO INDEXADOR DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE JUROS. MANUTENÇÃO DE TARIFAS E SEGURO CONTRATADOS. MORA CONFIGURADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos em ação revisional para declarar e decretar indevida a capitalização de juros referente ao limite do cheque especial vinculado a conta bancária da parte requerente, bem como a ilegalidade da indexação do capital pela taxa CDI referente a cédula de crédito bancário, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o alongamento judicial de dívida vinculada à atividade agropecuária diante de eventos extraordinários e imprevisíveis; (ii) se é legítima a utilização da taxa DI como indexador de encargos remuneratórios; (iii) se os juros remuneratórios e a capitalização dos juros são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preenchidos os requisitos da Súmula 298/STJ,
incapacidade financeira comprovada e requerimento administrativo prévio,
é legítima a prorrogação da dívida para preservar a função social do contrato e a continuidade da atividade rural.

4. É válida a utilização da taxa DI como indexador dos encargos remuneratórios, quando pactuada de forma clara, não possuindo caráter abusivo ou potestativo.

5. Os juros não se revelam abusivos, considerando os parâmetros do mercado e a livre pactuação entre as partes.

6. O contrato prevê expressamente a capitalização mensal dos juros remuneratórios, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. É cabível o alongamento judicial de dívida vinculada à atividade agropecuária quando comprovada a incapacidade financeira e formulado requerimento administrativo prévio, nos termos da Súmula 298/STJ. 2. É válida a utilização da taxa DI como indexador de encargos remuneratórios, desde que pactuada de forma clara e sem caráter abusivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 86 e 373, I; Decreto-Lei nº 167/1967; Súmulas 298 e 541/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelana imação Cível nº 1001966-68.2023.8.11.0009, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.02.2020.

(N.U 1000154-02.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Assim, a instituição financeira fica autorizada a prorrogar o crédito rural, desde que atestada a necessidade do alongamento e demonstrados os requisitos exigidos.

Diante desse quadro resta evidente que o produtor rural necessita requerer o prolongamento da dívida junto à instituição Financeira e comprovar que tem direito que preenche os requisitos legais, de forma que à míngua dessa comprovação não há como acolher referida pretensão.

Em face dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da execução.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025